Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. FERRAMENTA DE CÁLCULO DO TJDFT UTILIZADA PELOS AGRAVADOS. PARÂMETROS CORRETOS. PREVALÊNCIA SOBRE DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO INDICA OS ÍNDICES MENSAIS UTILIZADOS.
1. Nos casos de mero cálculo aritmético com atualização pelo INPC, a ferramenta do site do TJDFT é suficientemente idônea, pois, além de disponibilizada por órgão público, ainda tem sua base de índices publicada na rede para conferência e impugnação dos interessados.
2. O laudo particular trazido pela parte impugnante, que não indica especificamente os índices mensais utilizados, não se presta para confrontar o resultado obtido do site do TJDFT, mormente quando os parâmetros deste estão adequados ao título executivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.